Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-72.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709442-72.2022.8.07.0012 RECORRENTE: GABRIEL REIS HONORATO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FORMAL. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO. VALOR APURADO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. OBRIGAÇÃO MANTIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I – Considerando que o procedimento de reconhecimento formal não existiu e, muito menos foi considerado como prova da autoria, já que embasada em elementos de provas autônomos, inexistente qualquer ilegalidade na produção da prova à luz do art. 226 do CPP. II – Entende a jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório. III – Não há como absolver o agente quando as declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos orais e no fato de o réu ter sido abordado portando o cartão roubado da ofendida, formam o acervo probatório suficiente para a certeza da autoria. IV – O art. 387, IV, do CPP estabelece que ao proferir sentença condenatória, o Juiz “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.” V – Para o ressarcimento do prejuízo material, exige-se pedido expresso, prova do prejuízo e submissão desta ao contraditório. VI – O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais. VII – Recurso conhecido, preliminar rejeitada e no mérito desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157 do Código Penal, 226, 386, inciso VII, e 387, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 157 do Código Penal, 226, 386, inciso VII, e 387, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, “Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar a pretensão apresentada pela parte, qual seja, a absolvição, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.” (AgRg no AREsp n. 2.464.985/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009